Tribunal: STF
Processo: AI 176844
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:   AUSÊNCIA NO  INSTRUMENTO  DE AGRAVO  DE  COPIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVADO.  SÚMULA 288.
          Peca que, na forma do art. 544,par.1.,do CPC, com a redação
determinada  pela Lei 8.950/94,  tem caráter obrigatorio e cuja falta
impede o conhecimento do agravo.
          Orientação firme da jurisprudência do STF no sentido de que
a  parte agravante deve fiscalizar  a formação do instrumento, não se
permitindo a sua complementação quando os autos ja se encontram nesta
Corte.
          Acórdão que, de resto, se limita a apreciar os pressupostos
do recurso de revista, questão circunscrita a interpretação de normas
processuais em sede da justiça do trabalho, não ensejando apreciação,
pelo STF, em recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.